Tribunal: TJDFT
Processo: 0000175-87.2017.8.07.0014
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL. CONFIGURADO.
I – Dispõe o artigo 186 do Código Civil que “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, comete ato ilícito”, ficando o agente, consequentemente, obrigado a reparar o dano, conforme dispõe o art. 927 do mesmo diploma.
II – Demonstrada a culpa exclusiva do motorista da empresa ré na produção do resultado do sinistro, esta deve responder pelos danos causados.
III – Negou-se provimento ao recurso.